Tribunal: STF
Processo: Rcl 89526
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Lucas Eduardo Dias das Mecerdes alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0115205-85.2025.8.16.0000, violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265.

Sustenta que o Tribunal reclamado, ao suspender a liberação dos valores judicialmente bloqueados até que haja a apresentação de plano de tratamento pelo médico assistente, “estabelece um requisito não previsto no paradigma, impondo um obstáculo intransponível à execução da tutela de urgência. Adicionalmente, inverte a lógica do tratamento CAR-T Cell ao exigir um cronograma antes da transferência de valores, a qual é indispensável para iniciar a fabricação da terapia”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.

A controvérsia em questão está diretamente relacionada à determinação judicial de custeio da terapia gênica “AXICABTAGENO CILOLEUCEL – CAR-T CELL YESCARTA®”, não incorporada ao rol da ANS, destinada ao tratamento de Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células B, em contexto de recidiva da doença.

Embora tenha imposto ao plano de saúde a obrigação de disponibilizar o tratamento em favor do paciente, ora reclamante, o Tribunal reclamado deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso de agravo interno interposto na origem pela CLINIPAM - Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda., a fim de sobrestar a imediata liberação e transferência das quantias bloqueadas pelo Juízo de primeiro grau, já que a terapia pleiteada se devolve em diversas etapas.

Nesse contexto, a autoridade reclamada, com base no poder geral de cautela, condicionou o levantamento dos valores penhorados à prévia juntada, pelo paciente, de plano de tratamento em que a equipe médica detalhe as etapas e os custos estimados para a execução de cada uma delas, discriminando os exames e/ou procedimentos necessários ao início e regular desenvolvimento da terapia gênica.

Esse é o ato judicial aqui combatido pelo reclamante (eDoc. 16), que teria, em tese, afrontado o posicionamento firmado na ADI 7.265, ao determinar a apresentação de um cronograma médico específico para, só então, viabilizar o início do tratamento.

Ocorre que a CLINIPAM, ora beneficiária, também se insurgiu em face de decisão proferida nos mesmos autos originários, por meio da propositura de reclamação constitucional em que alega ofensa ao decidido na ADI 7.265, dada a inobservância dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para a cobertura judicial de tratamentos e procedimentos não incorporados ao rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.

Ao apreciar a Rcl 89.371/PR, igualmente distribuída sob minha relatoria, concluí que a autoridade reclamada baseou-se, exclusivamente, no relatório médico particular e demais documentos juntados na inicial pelo paciente para superar os pontos desfavoráveis do parecer do NATJUS, vindo a conceder, liminarmente, tratamento não incluído no rol da ANS, em manifesta contrariedade ao decidido em precedente qualificado deste Tribunal, sobretudo porque o magistrado não pode “fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte”.

Por consequência, determinei a cassação do ato reclamado (Processo originário n. 0014171-67.2025.8.16.0194 e AI n. 0115205-85.2025.8.16.0000), a fim de que haja o reexame do caso concreto pelo TJ/PR, em observância às diretivas estabelecidas na ADI 7.265.

Logo, é certo que o julgamento de procedência do pedido da CLINIPAM, DJe de 11/02/2026, prejudicou a decisão que havia submetido a liberação gradativa dos valores bloqueados à prévia apresentação do plano de tratamento médico pelo paciente.

Não mais subsiste, portanto, a determinação judicial ora impugnada pela parte reclamante.

3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente